Tribunal: TJES
Processo: 0006105-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
06105
-
54
.20
2
1
.8.08.00
35

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
V
II
, DO CÓDIGO PENAL
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.

2
.

Im
perioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição ao
delito descrito na exordial acusatória
, razão pela qual não há que se falar em
acolhimento do pleito absolutório formulado.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006105-54.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS CHAVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
06105
-
54
.20
2
1
.8.08.00
35

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
V
II
, DO CÓDIGO PENAL
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.

2
.

Im
perioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição ao
delito descrito na exordial acusatória
, razão pela qual não há que se falar em
acolhimento do pleito absolutório formulado.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 26 de julho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
06105
-
54
.20
2
1
.8.08.00
35

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL DOS SANTOS CHAVES
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, §2º, inciso
V
II,
do Código Penal, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Recurso interposto
às fls. 137/139
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
absolvição
com base na perspectiva de que não há prova hábil a legitimar o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões
às
fls.
141
/
141v
, na qual
o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

ID
5061277
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.

C
ontrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da materialidade dos delitos imputados ao apelante, quais sejam,
auto de prisão em flagrante delito de fls. 5/24, boletim unificado de fls. 5/8, bem como pelos depoimentos constantes da mídia de fl. 113, os quais demonstram a juridicidade do provimento atacado.

Outrossim, cumpre registrar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem grande importância, sobretudo se em harmonia com as demais provas colhidas - tal como no caso em tela -, pois tais delitos geralmente são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.
Vejamos:

APELAÇÃO.
ART. 157, §2º, II, DO CP
E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO NA MODALIDADE TENTADA. Impossibilidade. Autoria delitiva não questionada no apelo, sobretudo porque o réu confessa em juízo a subtração. Presença de ameaça verbal contra a vítima através de palavras de ordem, além do que o próprio concurso de agentes, por si só, já sinaliza à vítima o temor de que algum mal poderá lhe advir caso se rebele contra a investida dos meliantes.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo. Roubo consumado
. Para consumação do crime de roubo basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessário que ocorra de forma mansa e pacífica. Súmula nº 582 do STJ. Quanto ao crime de corrupção de menores, a simples presença de um menor acompanhando um adulto na prática delitiva já configura o tipo penal. Súmula nº 500 do STJ. Dosimetria correta. A atenuante da menoridade foi admitida na sentença, porém, sem reflexos na dosimetria em vista da Súmula nº 231 do STJ. No que tange à confissão, faz jus o apelante porquanto admitiu em juízo a subtração, caracterizando a confissão qualificada, todavia, em sendo a pena -base fixada no mínimo legal, incide também a referida Súmula, de sorte que não haverá reflexos na dosimetria. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0065452-80.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Mônica Tolledo de Oliveira; DORJ 13/02/2023; Pág. 132)

No que diz respeito à autoria, esta restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo.

Inobstante a narrativa do acusado, que por si só já confirma a ocorrência do delito como passarei a explicar abaixo, constam dos autos ainda prova do crime consubstanciada nos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais que apreenderam o réu em flagrante delito.

Conforme sempre repisado, os depoimentos prestados em juízo por agentes policiais constituem relevante elemento probatório, devendo suas declarações gozar de presunção de credibilidade, conforme informa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Imperioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição ao delito descrito na exordial acusatória, razão pela qual não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório formulado.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)